Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-24.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701240-24.2018.8.07.0020 RECORRENTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. RECORRIDO: IVANILDE REIS MOTA, CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. FATO NOVO. ART. 435 DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEFEITO DE FÁBRICA DO VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCESSO DE PRAZO PARA CORRIGIR O VÍCIO. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. ART. 18, § 1o, DO CDC. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com o princípio da congruência, presente nos artigos 141 e 492 do CPC, o magistrado deve julgar a lide seguindo os limites objetivos da pretensão autoral, delimitados na petição inicial. Preliminar de julgamento extra petita afastada. 2. Admite-se a juntada de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o do CPC. 3. Havendo verossimilhança nas alegações da parte autora e hipossuficiência, é cabível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 4. No caso, as rés não se desincumbiram de provar que o acidente não decorreu de defeito de fabricação do veículo, ao deixarem de apresentar as peças originais para perícia. O conjunto probatório vai ao encontro da narrativa do autor de problema anterior e intrínseco do produto como causa do acidente. 5. Por não terem as rés se desincumbido do ônus de provar a inocorrência de vício do produto, e em razão do lapso temporal entre a identificação e correção do vício e a devolução do veículo ao consumidor - mais de 16 meses -, incide a hipótese prevista no § 1o do art. 18 do CDC, ensejando a rescisão contratual e restituição da quantia paga, atualizada, sem prejuízo das perdas e danos. 6. O dano moral deve ser considerado quando a dor, vexame, sofrimento, humilhação ou outro sentimento negativo foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as atribulações próprias da vida. 7. Ocorreu violação aos direitos de personalidade do autor, não só pelo risco de vida provocado pelo acidente, mas também pela aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois foi obrigado a gastar grande parcela do seu tempo na vã tentativa de solucionar o defeito do veículo. 8. O defeito na prestação do serviço causou grande transtorno ao consumidor e o privou de quantidade considerável de tempo útil, adiando ou suprimindo atividades planejadas ou desejadas para se dedicar a solução do problema, extrapolando o mero aborrecimento. 9. Apelações das Rés conhecidas, mas não providas. Apelação da Autora conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 114, 492 e 884, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão é extra petita, uma vez que a sentença determinou o ressarcimento do valor médio de locação de similar veículo, quando, na verdade, o pedido do autor foi específico para ressarcimento dos valores efetivamente pagos com a locação de veículo. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial acerca da restituição do valor do veículo, colacionando julgados do TJMG e TJSP; b) artigos 18, §1o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 944, todos do Código Civil e 16, inciso I, da Lei 6.729/79, defendendo que parte recorrida não sofreu qualquer constrangimento ou aborrecimento sério para justificar a concessão dos danos morais pleiteados. Subsidiariamente, requer a minoração do montante fixado a título de danos morais. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/DF 39.272. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 114, 492 e 884, todos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Portanto, sem adentrar na análise do mérito do pedido, fato é que a r. sentença deferiu aquilo que foi pedido na petição inicial, razão pela qual não se detecta julgamento extra petita” (ID 22272735), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O mesmo enunciado sumular obsta o trânsito do apela no tocante ao suposto malferimento aos artigos 18, §1o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 944, todos do Código Civil e 16, inciso I, da Lei 6.729/79. Isso porque a turma julgadora assentou: In casu, o defeito no produto causou o acidente automobilístico que submeteu a Autora a inaceitável risco de vida. Ademais, o vício na prestação do serviço de assistência 24 horas, conforme amplamente documentado nos autos (áudios Id. 16628317, Id. 16628318, Id. 16628319, Id. 16628320, Id. 16628321, Id. 16628322 e Id. 16628324), causou-lhe transtornos de várias espécies, desde dificuldades de retorno à residência – o acidente ocorreu durante viagem de trabalho – até problemas para reaver a posse do automóvel, num imbróglio que durou quase dois anos. Além disso, os documentos juntados com a Apelação indicam que o veículo continuou a apresentar problemas e teve que retornar à concessionária para conserto duas vezes em janeiro de 2020 e mais uma vez no mês seguinte (Id. 16628459, Id. 16628460, Id. 16628461, Id. 16628464, Id. 16628465 e Id. 16628466). Nesse sentido, os episódios vivenciados pela Autora ensejaram violação aos seus direitos de personalidade, não só pelos naturais riscos de vida provocados pelo acidente, como também em razão da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois foi obrigada a gastar grande parcela do seu tempo na vã tentativa de solucionar o problema provocado por defeito no produto e na prestação de um serviço. ... Sem dúvida o defeito na prestação do serviço causou transtornos à consumidora e a privou de quantidade considerável de tempo útil, adiando ou suprimindo atividades planejadas ou desejadas para se dedicar à solução do problema, extrapolando o mero aborrecimento. Configurado está, portanto, o dano moral. Passo, então, a quantificar o valor ressarcitório. De logo, enfatizo que a fixação do valor indenizatório dos danos morais depende do prudente arbítrio do julgador, para que não provoque o enriquecimento da parte que o recebe, em detrimento do empobrecimento alheio. O arbitramento da indenização por dano moral deve ser realizado com moderação, em atenção às peculiaridades de cada caso, e ser proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. .... No caso em questão, a falha na prestação do serviço expôs a vida da Autora a risco em razão do acidente e causou-lhe transtornos que extrapolam a normalidade. Há que se levar em consideração, ainda, que o veículo objeto da lide serve de instrumento de trabalho da Autora, bem como o fato de continuar a apresentar problemas ainda hoje. Por esses motivos, entendo que o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para se atender aos fins próprios da indenização por danos morais, sem configurar o enriquecimento sem causa da Autora. (ID 22272735). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório colacionando aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, melhor sorte não socorre o apelo em relação ao indicado dissídio pretoriano, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp 1359535/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/2/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1740895/RJ, Rel Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021. Determino que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/DF 39.272. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023